Tribunal: TJDFT
Processo: 0725769-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0725769-85.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALMIR CAMELO COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de expedição de certidão parcial de trânsito em julgado da parte não objeto de recurso (ID. 18226828). A parte recorrida manifestou-se favoravelmente ao pedido (Id 20848134). É o brevíssimo relatório. Não desponta óbice a se deferir o requerimento da Defensoria Pública, por inexistência de afetação ao interesse recursal do recorrente, a par de se atribuir a devida efetividade ao provimento jurisdicional não objeto do recurso. Assim, expeça-se a Secretaria da Turma Recursal a certidão parcial de trânsito em julgado, ressalvada a parte objeto do recurso extraordinário interposto pelo recorrente. Após, mantenha-se o sobrestamento determinado na decisão de ID. 18062056. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito